Tribunal: TJES
Processo: 5000714-52.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-52.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMES DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: VITOR FERREIRA DIAS MARQUES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000714-52.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAMES DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: VITOR FERREIRA DIAS MARQUES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO VOTORANTIM S.A., JUAREZ OLIVEIRA PAES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação ajuizada por JAMES DE JESUS SANTOS em face de VITOR FERREIRA DIAS MARQUES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO VOTORANTIM S.A e JUAREZ OLIVEIRA PAES, por meio da qual requer, liminarmente, que o 1º requerido seja compelido a transferir o veículo e as dívidas deste (multas, IPVA’S e CADIN) para si. No mérito, a confirmação do pleito liminar, com indenização por danos morais a ser paga pelo 1º requerido no valor de R$ 10.000,00 e pelo 2º requerido no valor de 15.000,00.

Em síntese, o magistrado julgou: “Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, para determinar a transferência de propriedade do automóvel 203605-FORD/ECOSPORT XLT 1.6L, cor preta, fabricação e modelo 2005, placa MQH2B37, Renavan 00852642822 para o nome do requerido, Juarez Oliveira Paes, já qualificado nos autos (RG M16254878, CPF: 358.834.486-15) pelo Detran/ES, devendo Referido Órgão de Trânsito ser oficiado para, no prazo de 20 (vinte) dias, promovê-la, independentemente da apresentação do veículo para vistoria ou qualquer documento, devendo a Autarquia Estadual imputar o débito referente a expedição de novo CRV e licenciamento do ano de 2023 a referido demandado.”

Em sede recursal, o autor reitera os pedidos da inicial, requerendo dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a não ocorrência de danos morais, passível de indenização, por se tratar de mero aborrecimento, quando não houve prova de que tal fato tenha trazido repercussão negativa ao nome, crédito e imagem da autora o que configuram meros aborrecimentos não indenizáveis.

Ademais, não houve nenhuma prova específica do autor, capaz de mudar o entendimento da r. sentença. Conforme Jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar em dano moral. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 726096 RJ 2015/0138546-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. 2) A simples ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário, à míngua de comprovação de que o expediente tenha comprometido a subsistência da parte, não pode ser considerada suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes. 3) Devem os honorários ser fixados por equidade ( § 8º do art. 85 do CPC) na hipótese em que, havendo sucumbência recíproca, se mostre irrisório o montante arbitrado para cada causídico tendo como base o valor da condenação (§ 2º do art. 85). 4) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019310-62.2020.8.08.0011, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Cito a sentença
:

“No que tange a indenização por danos morais, cabe esclarecer que para que haja o dever de indenizar, na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela ré, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial e o nexo de causalidade entre eles. Quanto ao pedido de indenização por danos morais em face do Banco Votorantim, entendo pela indemonstração dos requisitos autorizativos da responsabilidade civil, pois, não obstante as alegações autorais, referido demandado não cometeu ato ilícito, visto que embora tenha pactuado negócio jurídico referente a veículo sob o nome autoral junto ao Detran, tal fato não induz em inexistência de negócio jurídico. Isso porque, conforme conjunto probatório o autor confessa a existência de permuta prévia, ou seja, procedida em momento anterior ao negócio jurídico realizado entre o suplicado Juarez e o Banco Votorantim. Como dito anteriormente, o bem objeto do contrato de financiamento é móvel, razão pela qual a transferência de propriedade ocorre com a entrega do bem, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil - CC. Assim, considerando que o banco suplicado não impôs débito, negativação ou outra constrição expropriativa em face autoral, não há que se falar em ato ilícito, visto que a conduta de pactuar contrato de financiamento sem que a transferência de propriedade tenha sido implementada perante o órgão de trânsito, não é empecilho ao negócio jurídico, visto a finalidade registral ser medida meramente administrativa. Quanto ao pedido de indenização por danos morais em face da Concessionária, entendo igualmente pela indemonstração dos requisitos autorizativos da responsabilidade civil, pois embora a compradora tenha responsabilidade pela transferência veicular, o autor era do mesmo modo responsável pela diligência, incorrendo em omissão ao deixar de observar a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Logo, ainda que o suplicante afirme que sofreu danos morais ao fundamento de que na data da pactuação do negócio jurídico possuia PPD (Permissão para Dirigir), entendo que não há que se falar em danos morais na medida em que contribuiu para os supostos transtornos, vez que era seu dever comunicar a venda do bem para se eximir da responsabilidade atribuível ao proprietário, inclusive no que tange a pontuação na carteira de habilitação. Importante destacar que a Jurisprudência pátria reconhece que a normativa contida no art. 134 do CTB apenas deve ser mitigada para gerar a incidência de danos morais, quando restar configurada situação extra, hipótese não evidenciadas no caso sub judice.”

Consoante entendimento do c. STJ, a indenização por dano moral em razão de descumprimento contratual só será devida se ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor ( REsp 1599224/RS , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

Desse modo, vê-se que a circunstância narrada nos autos situa-se nos meros transtornos e dissabores do cotidiano, não sendo hábil a causar ao homem médio sofrimento intenso ou significativo abalo psicológico. Não houve prejuízo para o autor.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)